Tribunal: TJES
Processo: 0033994-21.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0033994-21.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THALLES VINICIUS DE MORAES e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DE CARGO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE ANIMUS ABANDONANDI. EXONERAÇÃO PRETENDIDA PARA ASSUNÇÃO DE NOVO CARGO PÚBLICO. ATO DEMISSIONÁRIO ANULADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
A caracterização do abandono de cargo exige, cumulativamente, a ausência injustificada por mais de trinta dias consecutivos (elemento objetivo) e a intenção deliberada de romper o vínculo funcional (elemento subjetivo), conforme art. 138 da Lei nº 8.112/90 e art. 235 da LC/ES nº 46/94.

II – A jurisprudência do STJ reconhece que a ausência do
animus abandonandi
inviabiliza a penalidade de demissão, sendo necessária a análise concreta da intenção do servidor no caso examinado (AgInt nos EDcl no RMS 57.202/MS, DJe 13.5.2021; MS 22.566/DF, DJe 29.11.2019).

III – No caso concreto, o servidor comunicou previamente sua intenção de desligar-se do cargo, colaborou com a transição no setor, apresentou pedido formal de exoneração e abdicou do prazo recursal administrativo para acelerar o trâmite, demonstrando boa-fé e ausência de intenção dolosa.

IV – A desconsideração pela Administração de tais condutas revela desproporcionalidade na imposição da penalidade máxima, em afronta ao princípio da proporcionalidade previsto no art. 2º da Lei nº 9.784/99.

V – A ausência de dano ao erário, a postura colaborativa do servidor e a inexistência de dolo evidenciam que a demissão constitui medida excessiva e não razoável para o caso, sendo mais adequada a apreciação do pedido de exoneração.

VI –

Recurso conhecido e

provido.
Sentença

reformada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033994-21.2018.8.08.0024

APELANTE: THALLES VINICIUS DE MORAES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO: DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante o relatado,
t
rata-se
de apelação cível interposta
por
THALLES VINICIUS DE MORAES
em face de sentença
proferida pelo JUÍZO DE VITÓRIA –
COMARCA DA CAPITAL –
2
ª VARA
DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
no bojo de
ação de procedimento comum
com pedido
de concessão de tutela provisória ajuizada
em face
do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
,
na qual não
foi
acolhido o pedido de anulação do PAD nº 74074040
,
que culminou na pena de
demissão
aplicada ao autor/
apelante
, então servidor do DETRAN.

Em razões, o recorrente sustenta, em síntese, que: (a) houve excesso de prazo na tramitação do PAD; (b) inexistem os requisitos objetivos e subjetivos para a configuração da infração de abandono de cargo; (c) agiu de boa-fé ao preparar sua saída e tentar conciliar os vínculos públicos, tendo inclusive aberto mão do prazo recursal para encurtar o procedimento; (d) não causou prejuízo à Administração.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento recursal.

Pois bem. No caso em apreço, a controvérsia gira em torno da caracterização do abandono de cargo na conduta do recorrente e da proporcionalidade da Administração Pública acerca da penalidade de demissão aplicada.

Ressalta-se ter o magistrado sentenciante negado o pedido autoral, sob a alegação de validade do Processo Administrativo discutido. No entanto, com a devida vênia ao entendimento do Juízo
a quo
, entendo que o caso apresenta particularidades que justificam a reforma da sentença
.

Ab initio
, destaca-se que a
infração administrativa de abandono de cargo está prevista no ordenamento jurídico como falta grave, punível com a sanção de demissão, conforme se extrai do art. 132, inciso II, da Lei nº 8.112/90, que assim dispõe:

Art. 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos:

II – abandono de cargo;

Do mesmo modo, a Lei Complementar Estadual nº 46/94:

Art. 234 – A demissão será aplicada nos seguintes casos:

II – abandono de cargo;

Vale salientar, todavia, que o abandono de cargo não se confunde com a mera inassiduidade habitual (inciso III), de modo que não se configura de forma automática pelo simples decurso de 30 dias de ausência injustificada, sendo indispensável a demonstração
cumulativa
de dois requisitos: i) elemento objetivo: ausência injustificada por mais de 30 (trinta) dias consecutivos e ii) elemento subjetivo:
animus abandonandi
, ou seja, a vontade deliberada de romper o vínculo funcional.

Desse modo, pode-se qualificar o abandono como a ausência intencional do servidor ao trabalho, por mais de 30 dias consecutivos sem justificativa plausível, nos termos dos arts. 138 da supracitada lei federal, vejamos:

Art. 138 – Configura abandono de cargo a
ausência intencional
do servidor ao serviço por mais de trinta dias consecutivos.

Destaca-se que similar redação detém o art. 235 da LC nº 46/94 a qual, nos termos do seu art. 1º
“
institui o Regime Jurídico Único dos servidores públicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações públicas do Estado do Espírito Santo, de qualquer dos seus Poderes”
, vejamos:

Art. 235 – Configura abandono de cargo a
ausência intencional e injustificada
ao serviço por mais de trinta dias consecutivos.

Portanto, nota-se que a lei espírito-santense não somente cita a intencionalidade, como também a
ausência de justificativa
por parte do servidor, fato que claramente não se enquadra no caso sub
examine
, como bem explicitado em razões,
a saber
:

“
Com reiteradas vênias, claro e bem delineado está nos autos que
a
plausível justificativa
reside no fato de que o ora apelante buscou salvaguardar um
bem maior
, qual seja, o de assumir o cargo para o qual foi aprovado e convocado em Concurso Público junto ao BANESTES, sob pena de não mais poder fazê-lo.”

Nessa linha, a jurisprudência e a doutrina são firmes ao afirmar que a ausência de um desses elementos descaracteriza a infração; portanto, é imprescindível que esteja presente o dolo, o propósito de não mais retornar às funções sem justificativa idônea.

No caso concreto, julgo não ter o autor agido com desídia, má-fé ou descaso com a Administração. Ao contrário, comunicou à chefia imediata a sua saída, colaborou na transição do seu setor e formalizou pedido de exoneração, evidenciando postura cooperativa e ausência de desinteresse pela função pública. A conduta revela, pois, uma intenção legítima de transição para outro cargo público obtido por mérito próprio, e
não uma ruptura abrupta ou dolosa com a
A
dministração.

Oportuno, a tal ponto, mencionar precedentes da Corte Superior sobre o tema, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DE CARGO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DEFICIÊNCIA VOLITIVA COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS ABANDONANDI EVIDENCIADA. DEMISSÃO. DESCABIMENTO 1.
A jurisprudência desta Corte reconhece que para a tipificação da infração administrativa de abandono de cargo, punível com demissão, faz-se necessário investigar a intenção deliberada do servidor de abandonar o cargo.
Precedentes. 2. In casu, não se visualiza o elemento indispensável à caracterização do abandono de cargo ou da inassiduidade, porquanto comprovado por perícia médica a incapacidade do servidor determinar-se diante de seu estado clínico de dependência de drogas, merecendo destaque, ainda, a afirmação acerca do seu retardamento de entender o caráter ilícito de sua conduta. 3.
Nesse contexto, em que pese o número excessivo de faltas do servidor, é possível constatar que não foi o descaso com o serviço público que as motivou
, mas a deficiência volitiva decorrente do seu estado de saúde, porquanto verdadeiro dependente químico, o que definitivamente rechaça a tese de falta de justificativa das ausências. 4. Em hipótese análoga, esta Corte manifestou a compreensão de que "servidor acometido de dependência crônica de alcoolismo deve ser licenciado, mesmo compulsoriamente, para tratamento de saúde e, se for o caso, aposentado, por invalidez, mas, nunca, demitido, por ser titular de direito subjetivo à saúde e vítima do insucesso das políticas públicas sociais do Estado" (RMS 18.017/SP, Rel. Ministro Paulo Medina, Sexta Turma, DJ 2/5/2006). 5. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no RMS n. 57.202/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 13/5/2021.)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PAD. FATO APURADO: ABANDONO DE CARGO. PENA APLICADA: DEMISSÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO, PELO IMPETRANTE, DA AUSÊNCIA DE ANIMUS ABANDONANDI. ORDEM DENEGADA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Trata-se de Mandado de Segurança onde se pretende a concessão da ordem para anular penalidade de demissão aplicada a Servidor Público em razão de ter se ausentado do serviço pelo período de 16 de novembro de 2014 a 31 de agosto de 2015, deixando de exercer suas atribuições por mais de trinta dias consecutivos. 2.
A configuração da infração administrativa de abandono de cargo depende, além da ocorrência de faltas injustificadas no período de 30 dias consecutivos, também da demonstração do ânimo específico de abandonar o cargo.

3. O elemento subjetivo que caracteriza o
animus abandonandi
terá de ser apreciado com cautela, não sendo suficiente a constatação do abandono do cargo, mas a razão que levou a tal atitude – e o ônus da prova incumbe ao funcionário –, é necessário que haja, quanto ao agente, motivo de força maior ou de receio justificado de perda de um bem mais precioso
, como a liberdade, por exemplo. 4. Não se pode esquecer que o Direito Sancionador deve pautar-se em dois princípios, o princípio da razoabilidade, que assevera que os atos realizados por administrador público devem pautar-se pela razão, pela lógica, pela plausibilidade das justificativas, e, ainda, o princípio da proporcionalidade que recomenda, dentre as diversas condutas a tomar, que o administrador escolha a melhor para o caso, de modo proporcional ao interesse público que ele pretende alcançar. 5. Não há dúvidas de que, a tipificação da infração administrativa de abandono de cargo, punível com demissão, exige para completar-se o elemento objetivo e o elemento subjetivo.
Se um destes não resta demonstrado durante a instrução processual disciplinar, (
Servidor não faltou injustificadamente
ou não tinha a intenção de abandonar o cargo público de que estava investido) não há o que se falar em penalidade de demissão para o mesmo.
6. No caso, não há nos autos notícias de que o impetrante conseguiu comprovar os problemas de saúde por ele alegados, extraindo-se, inclusive, dos documentos juntados às fls. 3.116, 3.176 e 3.183, que ele não teve sua licença médica renovada e, ainda assim, esquivou-se de retornar ao trabalho sob alegação de necessidade de tratamento de saúde. Verifica-se, ainda, que as diversas tentativas de intimação do Servidor para comparecimento em atos do processo, bem como para realização de perícia, foram infrutíferas. 7. Ordem denegada. (MS n. 22.566/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe de 29/11/2019.)

Percebe-se do compulsar dos autos a razoabilidade impressa na conduta do autor, que abriu mão do prazo recursal para que a sua punição corresse automaticamente e, assim, pudesse ver apreciado o seu pedido de exoneração, o qual estava
temporariamente
indeferido até que se regularizasse a sua conduta em razão de outro PAD.

Diante de tal cenário, não se ignora a supremacia do interesse público frente ao interesse do particular, pedra de toque da Administração Pública, nos termos da doutrina consolidada. No entanto, recorda-se também a devida aplicabilidade do princípio da proporcionalidade, consagrado no art. 2º A da Lei nº 9.784/99, a qual regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, a saber:

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

VI – adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas
estritamente necessárias
ao atendimento do interesse público;

Sobre o princípio supracitado, acertados são os dizeres de Celso Antônio Bandeira de Mello, que assim dispõe em seu Curso de Direito Administrativo:

“
Sobremodo quando a Administração restringe situação jurídica dos administrados além do que caberia, por imprimir às medidas tomadas uma intensidade ou extensão supérfluas, prescindendas, ressalta a ilegalidade de sua conduta.
É que ninguém deve estar obrigado a suportar constrições em sua liberdade ou propriedade que não sejam indispensáveis à satisfação do interesse público. Logo, o plus, o excesso aca
s
o existente, não milita em benefício de ninguém. Representa, portanto, apenas um agravo inútil aos direitos de cada qual.
”

No caso em comento, diante da condenação em PAD pretérito com pena de suspensão, o qual estava impossibilitando a análise do pedido autoral de exoneração, o autor expressamente dispôs do prazo para interpor o recurso administrativo cabível
para promover a celeridade processual
, haja vista a necessidade de tomar posse em cargo público diverso, junto ao BANESTES.

Ressalto que a postura suprarrelacionada, somada ao fato de
não haver dano financeiro ou material à Administração
, o pleito de exoneração por duas vezes formalizado, a atitude cooperativa para desligamento do cargo anterior, atraem a aplicabilidade da proporcionalidade também já discutida.

É cediço que, não obstante a súmula 650 do STJ
1
, a proporcionalidade segue sendo princípio básico do direito sancionatório, não devendo o entendimento sumular ser aplicado de modo acrítico, uma vez que, como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação da pena de demissão a servidor público deve considerar também as circunstâncias atenuantes
2
.

Assim, quando ausente o dolo e verificada colaboração ativa do servidor no processo de desligamento, a aplicação da penalidade máxima – demissão – mostra-se desproporcional.

Por outro lado, poderia ocorrer a pendente análise do pedido de exoneração, o qual seria compatível com o interesse da Admini
stração,
ao passo que
não implicaria
na aplicação das consequências gravosas d
a penalidade máxima (demissão)
ao servidor.

Dessa forma, reitero que a prévia comunicação do
apelante
acerca de sua intenção e necessidade de exoneração demonstra que a Administração tinha conhecimento sobre seu paradeiro, afastando qualquer indício de desídia ou má-fé.

Decerto que não é facultado ao servidor – por
interesse pessoal – agir com discricionariedade em seus deveres laborais. Todavia,
cinge-se ao caso a aprovação em cargo público diverso, que impunha ao servidor a observância de prazo pré-determinado, tendo esse realizado o que estava ao seu alcance para acelerar o trâmite
administrativo
processual
de sua exoneração
.

Logo, a
inda que se
pudesse
reconhe
cer
o descumprimento do dever de assiduidade, o fato é que
não houve
dano
financeiro
ao erário
,
interrupção abrupta e injustificada das atividades
ou
ausência deliberada de cooperação com a Administração
.

Reputo carente
,
nesse teor
,
a presença dos
elementos que caracterizariam com nitidez o
ânimo de abandono,
deve
ndo-se

observar
os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, sob pena de conversão da
sanção em punição desmedida
, incompatível com a finalidade corretiva da disciplina funcional.

Diante do exposto, julgo pela reforma d
a sentença
vergastada
para anular o ato de demissão e reconhecer a inadequação da penalidade aplicada,
ante a
ausência do
animus abandonandi,
ou seja, do
intento deliberado do autor de romper o vínculo funcional
com o Estado e, portanto, a
desproporcionalidade da medida
sancionatória.

Por todo o exposto
,
CONHEÇO do recurso
e DOU-LHE
PROVIMENTO

para

reformar a sentença objurgada
e
acolher o pedido de anulação do PAD nº 74074040, pel
as razões
supracitad
a
s.

Somado ao dito
, haja vista a total sucumbência d
o recorrido
, redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar
o réu/apelado
ao pagamento integral dos honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, do CPC/15.

É
como voto.

DES.
SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

1
“A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da lei 8.112/90”.

2
Direito administrativo. Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança. Alegada nulidade por ausência de intimação para contrarrazões. Processo Administrativo Disciplinar. Demissão de servidor. Desproporcionalidade da pena. 1. Agravo interno interposto de decisão monocrática que reconsiderou a negativa de seguimento ao recurso ordinário, dando-lhe parcial provimento, para (i) afastar a penalidade de demissão do servidor; e (ii) determinar a observância do art. 128 da Lei nº 8.112/1990. 2. Ausência de prejuízo decorrente da falta de intimação da União para apresentar contrarrazões ao agravo. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o reconhecimento de nulidade processual depende da demonstração de prejuízo decorrente especificamente do incidente. 3. Manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada pela Administração Pública, verificada sem qualquer necessidade de rediscussão do material probatório. 4. Agravo a que se nega provimento.

(RMS 35121 AgR-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 02-09-2020 PUBLIC 03-09-2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.